Tribunal: TJMT
Processo: 1019982-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019982-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON ALVES DA CRUZ - CPF: 869.176.099-00 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVAM DA SILVA - CPF: 359.317.281-04 (AGRAVANTE), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (AGRAVADO), LUCIA RAFFLER BURG - CPF: 199.276.220-15 (AGRAVADO), EVANDRO CORRAL MORALES - CPF: 110.834.678-24 (ADVOGADO), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II – Nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque, pretende por meio da ação de execução proveito econômico de R$ 3.017.099,25 (três milhões, dezessete mil e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

III - Conforme se infere da informação prestada pelos agravados, o exequente é policial civil no Estado do Paraná, auferindo renda bruta mensal no importe de R$ 12.556,13 (doze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), situação que não sustenta a condição de miserabilidade que insiste vivenciar, sendo de rigor o indeferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO ESTEVAM DA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, de no 69-26.2012.811.0100, ajuizada em face de
LORINDO INÁCIO BURG
e sua esposa
LUCIA RAFLER BURG
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante da declaração expressa de que não tem condições de pagar as custas processuais e de documentos que demonstram a situação de precariedade e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei, o Juízo de origem, erroneamente decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

Argumenta que, a decisão impossibilitará seu acesso à justiça, dada sua atual condição de hipossuficiência financeira, pois, a ratificação do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita configurará impedimento ao direito fundamental de acesso à Justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 108619468.

Contrarrazões apresentadas à id. 112180474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque, pretende por meio da ação de execução proveito econômico de R$ 3.017.099,25 (três milhões, dezessete mil e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

Ademais, conforme se infere da informação prestada pelos agravados, o exequente é policial civil no Estado do Paraná, auferindo renda bruta mensal no importe de R$ 12.556,13 (doze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), situação que não sustenta a condição de miserabilidade que insiste vivenciar, sendo de rigor o indeferimento do benefício.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, revogo a tutela de efeito suspensivo anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022